Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727164-58.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF Agravado: ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a r. decisão (ID 132569895, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade obrigacional (no 0728080- 89.2022.8.07.0001), ajuizada por Alzira Morganti da Costa Ferreira, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, para “sobrestar a exigibilidade das parcelas, no valor mensal de R$ 361,76 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), que, a título de ressarcimento, estariam a ser deduzidas dos proventos mensais da requerente, determinando à requerida que se abstenha de prosseguir nos descontos, até ulterior deliberação judicial”. Sustenta a agravante, em síntese, que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pela agravada, em que pleiteia a suspensão da cobrança do valor mensal de R$ 361,76 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) decorrente da revisão do benefício. Alega que a causa do desconto realizado no contracheque da agravada se deu pelo pagamento a maior realizado pela Fundação. Assim, afirma que agravada estava recebendo valor a maior e que, por essa razão, recebeu os valores de forma indevida e causou prejuízo ao plano de previdência. Portanto, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se procedesse aos descontos das parcelas pagas em duplicidade à agravada. No mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão fosse reformada de modo que a tutela de urgência conferida à agravada fosse revogada. A agravante pleiteou, também, os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com a finalidade de administrar planos previdenciários, ou seja, patrimônio de terceiros destinados à formação de reserva de benefícios, de modo que os recursos detidos pelos planos previdenciários que executa destinam-se, exclusivamente, aos beneficiários diretos (ativos e assistidos) e indiretos (pensionistas). Foi proferido despacho a fim de que a recorrente comprovasse sua situação/condição fática de hipossuficiência (ID 38405677). Instada a se manifestar, a parte recorrente trouxe documentos (ID 38971942), juntados aos autos no dia 05/09/2022, ao tempo em que alegou, novamente, tratar-se de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e ainda, que opera em déficit atuarial na ordem de R$5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Verifica-se, ainda, que a recorrente recolheu o preparo em dobro das custas recursais (ID 38971938) após ser intimada para regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do Código de Processo Civil. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente proferida no dia 19/08/2022 (ID 134283349, autos de origem). Sabe-se que o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil[1]. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Ante o exposto, JULGA-SE O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII[2]). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 09 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;